Tribunal: TJDFT
Processo: 0766389-37.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 28 DA TUJ. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS. AUTOR. FORNECIMENTO DE DADOS E ENTREGA DO CARTÃO QUE PERMITIU A FRAUDE. VIOLAÇÃO AO DEVER DE DILIGÊNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUTORIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES E COMPRAS DESTOANTES DO PERFIL DO CLIENTE. FALHA NOS PROTOCOLOS DE SEGURANÇA. CULPA CONCORRENTE. DANO MORAL. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95.

2. Como ensina José de Aguiar Dias "quem responde pelo dano não é problema de ilegitimidade, mas de fundo." (Da Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, vol. II, 6a edição, p. 40). Preliminar de ilegitimidade rejeitada.

3. O Superior Tribunal de Justiça vem reiterando posições já manifestadas no sentido de que não se aplica a Súmula 479 nas hipóteses de fraudes externas: Não se aplica, no presente caso, a hipótese de fortuito interno, relativo ao serviço prestado por instituições financeiras, consolidado nas súmulas 479 do STJ e 94 do TJRJ. O caso em tela trata de hipótese de estelionato, transcorrido fora de agência do apelante, tendo os meliantes se utilizado do nome da instituição financeira, para aplicar o denominado 'golpe do motoboy'. Logo, não se pode cogitar de responsabilização do apelante, pois, diante dos fatos narrados pelo apelado, não restou demonstrado, ao menos, minimamente, falha na prestação dos seus serviços, tendo em vista a inexistência do nexo de causalidade entre a conduta do apelante e os danos narrados na inicial. (AREsp n. 2.261.107, Ministro Marco Buzzi, DJe de 03/02/2023) (g.n)

4. De acordo com a Súmula 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência, “as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional". (g.n.)

5 Se a eclosão da fraude teve a contribuição da autora, mas a sua extensão se deve às falhas no protocolo de segurança da instituição ré, ambos deverão responder pelo prejuízo. Nesse sentido: APC 07309102820228070001, 4a T. Rel. Des. Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a T; Dje 26/4/2023. APC 07358048120218070001, 4a T. rel. Des. JAMES EDUARDO OLIVEIRA, PJe: 23/12/2022; APC 07406464120208070001, 7a T., rel. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, PJe: 6/9/2021; APC 07173529720208070020, 7a T., rela. Desa. GISLENE PINHEIRO, DJE: 22/2/2022)

6. Na hipótese, as evidências indicam que a consumidora e a instituição bancária concorreram para a ocorrência do evento danoso. A primeira porque entregou o cartão e a senha ao fraudador. O segundo, porque violou o seu dever de segurança ao não criar mecanismos capazes de impedir transações que destoem do perfil do consumidor.

7. A autora é servidora pública, da Fundação Universidade de Brasília, de modo que não se avista vulnerabilidade apta a imunizá-la do evento em que ignorou os alertas para não fornecer dados bancários a terceiros e, durante ligação telefônica, orientada pelos fraudadores, permitiu o acesso à conta bancária de onde foram realizadas compra no débito de R$ 9.500,00 e no crédito de R$ 18.500,00.

8. Sob a perspectiva do banco, a realização de compra de alto valor, destoando do perfil do consumidor, haveria de deflagrar o sistema de segurança do banco a fim de proteger o cliente contra as fraudes. Assim, falhou o banco em não acionar o sistema de bloqueio cautelar das operações que evocavam a ocorrência de fraude.

9. Esse cenário indica que, na linha da Súmula 28 da TUJ, autora e réu deverão responder pela fraude diante da concorrência de condutas que se complementaram para a concretização do prejuízo devendo ser reduzida a condenação, conforme explicitado no relatório e no voto em separado.

10. Sobre outro vértice, inquestionável a contribuição da autora para a eclosão do dano moral experimentado ao permitir o acesso dos fraudadores à conta bancária. Não se pode indenizar a dor moral quando a parte que o reivindica colaborou sensivelmente com o desconforto ocorrido. Se a própria parte participou da causa eficiente para gerar os transtornos e a angústia experimentadas, por uma questão de coerência não pode ser compensada.

11. Recurso conhecido e parcialmente provido.

12. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.